Tribunal: TJDFT
Processo: 0710830-60.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. PESQUISAS EM SISTEMAS CONVENIADOS. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a inércia da parte autora, após diligências frustradas de citação e intimação para dar andamento ao feito, configura hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é medida excepcional, que só pode ser adotada quando: a) desconhecido ou incerto o réu; b) demonstrada a impossibilidade de localização do réu, por ser esta ignorada, incerta ou inacessível; ou c) nos demais casos expressamente previstos em lei, nos termos do art. 256 do CPC.
4. A decisão inaugural condicionou a citação por edital ao prévio esgotamento das consultas aos endereços disponíveis ao juízo e ao requerimento da parte autora, requisitos não atendidos quando do primeiro pedido de citação editalícia. E o juízo, de ofício, realizou pesquisas perante os sistemas disponíveis, para localização da parte ré, mas sem sucesso.
5. Após as pesquisas e tentativas frustradas, a parte autora foi intimada para dar andamento ao feito, inclusive podendo renovar o pedido de citação por edital, mas permaneceu inerte.
6. A inércia da parte autora inviabilizou a realização da citação, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e, nessa medida, impositiva a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
7. A hipótese não se confunde com abandono da causa, o que torna dispensável a intimação pessoal, prevista no art. 485, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.